Tribunal: TCU
Processo: 024.115/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Representação de parlamentar sobre supostas irregularidades na gestão do IBGE.

Inteiro teor:
Acórdão 479/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação do Deputado Federal Gustavo Gayer por meio da qual solicita ao Tribunal a abertura de investigação sobre denúncias feitas por servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) acerca da gestão de seu presidente Márcio Pochmann (peça 1); Considerando que o parlamentar apresentou notícias de imprensa de que os servidores, em carta aberta, expressaram profundas preocupações e insatisfação em relação à presidência da instituição, cuja gestão teria implementado "medidas desestabilizadoras, centralizadoras e prejudiciais ao bom funcionamento do Instituto", em especial: i) a criação da Fundação IBGE+ sem autorização legislativa e sem diálogo com o corpo funcional; ii) a reformulação do estatuto do IBGE de maneira pouco transparente e sem o necessário debate com os servidores e a sociedade; iii) viagens frequentes e excessivas do presidente do IBGE a despeito de restrições orçamentárias; e iv) mudanças recentes no regime de teletrabalho (peças 1 e 9); Considerando que este Tribunal não tem competência para fiscalizar atos relativos à organização e ao funcionamento da Administração Pública Federal, salvo se demonstrada a ocorrência, no ato administrativo analisado, de reflexos nas esferas contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial do órgão ou da entidade jurisdicionada, sob os aspectos da legalidade, legitimidade ou economicidade ( Acórdão 1317/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Augusto Sherman); Considerando que a alegação de falta de diálogo da presidência do IBGE em processos decisórios, como a reformulação do estatuto ou a mudança no regime de teletrabalho, não configura irregularidade administrativa, por se referir a atos discricionários de gestão, nos quais o dirigente possui margem decisória conforme critérios de conveniência e oportunidade; Considerando que o TCU já está tratando sobre possíveis irregularidades na criação da "Fundação IBGE+" (TC Processo 022.275/2024-0 ) e nos gastos com viagens do presidente do IBGE (TC Processo 000.011/2025-8 ); Considerando o não atendimento dos requisitos exigidos pelo art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, pois não foram apresentados indícios de irregularidades; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inc. I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, incs. III e V, alínea "a"; 237 e 235 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da presente representação, visto que não foram atendidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inc. V, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 024.115/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. informar ao representante, Deputado Federal Gustavo Gayer, que o TCU já está tratando sobre possíveis irregularidades relativas à criação da "Fundação IBGE+" (TC Processo 022.275/2024-0 ) e a gastos com as viagens do Presidente do IBGE (TC Processo 000.011/2025-8 ).